Tribunal: STJ
Processo: 0008679-16.2008.4.02.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1072893 - RJ(2008/0146537-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: JOSE ANTONIO DA SILVA COSTA
EMBARGANTE
: DANIEL FERREIRA
ADVOGADOS
: MARLÚCIO LUSTOSA BONFIM - DF016619
WASHINGTON DE VASCONCELOS SILVA - DF016900
ANDRÉ CAVALCANTE BARROS - DF022948
IGO BAIMA COSTA CABRAL - DF027056
THIAGO RODRIGUES FILOMENO - DF037190
JUSSARA SOARES DE OLIVEIRA - DF026844
THAILINE MAIARA LUSTOSA DA CRUZ - DF034206
EVERSON EMMANUEL COSMO PEREIRA SALES - DF044257
PAULO DAVI LIRA CARVALHO - DF045643
IGOR LUIS DA SILVA PEREIRA - DF057916
WILLIAN GUIMARÃES SANTOS DE CARVALHO - DF059920
VALDETARIO ANDRADE MONTEIRO - DF053281
IRISMAR DE SOUZA MARTINS - DF060141
SARAH DAM FREITAS - DF066963
PEDRO ANTONIO SANTOS SOUSA - DF064540
CLARISSA SOUSA DE ARAUJO - DF049028
AFLANA ALBUQUERQUE DE LIMA - DF064543
MATHEUS SANTOS MENDONCA - DF081760
EMBARGANTE
: SIMONE ROCHA NOGUEIRA
EMBARGANTE
: MARIA DA GLORIA MONTALVAO DUARTE
ADVOGADOS
: MARLÚCIO LUSTOSA BONFIM - DF016619
WASHINGTON DE VASCONCELOS SILVA - DF016900
IGO BAIMA COSTA CABRAL - DF027056
THIAGO RODRIGUES FILOMENO - DF037190
JUSSARA SOARES DE OLIVEIRA - DF026844
THAILINE MAIARA LUSTOSA DA CRUZ - DF034206
ANDRE FIGUEIRA DE MELLO - DF041664
EVERSON EMMANUEL COSMO PEREIRA SALES - DF044257
PAULO DAVI LIRA CARVALHO - DF045643
IGOR LUIS DA SILVA PEREIRA - DF057916
VALDETARIO ANDRADE MONTEIRO - DF053281
IRISMAR DE SOUZA MARTINS - DF060141
SARAH DAM FREITAS - DF066963
PEDRO ANTONIO SANTOS SOUSA - DF064540
CLARISSA SOUSA DE ARAUJO - DF049028
Documento eletrônico VDA55739703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/04/2026 21:32:21
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: d4c5fcea-f3fc-46ac-8111-eeb2dd6fca88

ANDRE CAVALCANTE BARROS - DF022948
AFLANA ALBUQUERQUE DE LIMA - DF064543
MATHEUS SANTOS MENDONCA - DF081760
EMBARGADO
: UNIÃO
INTERES.
: MATHEWZ EDUARDO DE SOUZA DAMASCENO
OUTRO NOME
: EDUARDO DE SOUZA DAMASCENO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. QUINTOS. TEMA 395 DO STF.
JUÍZO DE RETRATAÇÃO REALIZADO NO ÂMBITO DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, COM MODULAÇÃO DOS EFEITOS. ERRO
MATERIAL APONTADO SEM IMPACTO NA FUNDAMENTAÇÃO OU NO
DISPOSITIVO. IRRELEVÂNCIA. OBSCURIDADE INEXISTENTE QUANTO
À SUCUMBÊNCIA INVERTIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO SOBRE FATO
SUPERVENIENTE E PETIÇÃO INCIDENTAL. INOVAÇÃO INDEVIDA.
MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO ATÉ ABSORÇÃO POR REAJUSTES
FUTUROS.
TENTATIVA
DE
REDISCUSSÃO
DO
MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na sentença ou no acórdão, conforme
dispõe o
do CPC.
art. 1.022
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
08 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55739703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/04/2026 21:32:21
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: d4c5fcea-f3fc-46ac-8111-eeb2dd6fca88

EDcl nos EDcl no AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1072893 - RJ(2008/0146537-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: JOSE ANTONIO DA SILVA COSTA
EMBARGANTE
: DANIEL FERREIRA
ADVOGADOS
: MARLÚCIO LUSTOSA BONFIM - DF016619
WASHINGTON DE VASCONCELOS SILVA - DF016900
ANDRÉ CAVALCANTE BARROS - DF022948
IGO BAIMA COSTA CABRAL - DF027056
THIAGO RODRIGUES FILOMENO - DF037190
JUSSARA SOARES DE OLIVEIRA - DF026844
THAILINE MAIARA LUSTOSA DA CRUZ - DF034206
EVERSON EMMANUEL COSMO PEREIRA SALES - DF044257
PAULO DAVI LIRA CARVALHO - DF045643
IGOR LUIS DA SILVA PEREIRA - DF057916
WILLIAN GUIMARÃES SANTOS DE CARVALHO - DF059920
VALDETARIO ANDRADE MONTEIRO - DF053281
IRISMAR DE SOUZA MARTINS - DF060141
SARAH DAM FREITAS - DF066963
PEDRO ANTONIO SANTOS SOUSA - DF064540
CLARISSA SOUSA DE ARAUJO - DF049028
AFLANA ALBUQUERQUE DE LIMA - DF064543
MATHEUS SANTOS MENDONCA - DF081760
EMBARGANTE
: SIMONE ROCHA NOGUEIRA
EMBARGANTE
: MARIA DA GLORIA MONTALVAO DUARTE
ADVOGADOS
: MARLÚCIO LUSTOSA BONFIM - DF016619
WASHINGTON DE VASCONCELOS SILVA - DF016900
IGO BAIMA COSTA CABRAL - DF027056
THIAGO RODRIGUES FILOMENO - DF037190
JUSSARA SOARES DE OLIVEIRA - DF026844
THAILINE MAIARA LUSTOSA DA CRUZ - DF034206
ANDRE FIGUEIRA DE MELLO - DF041664
EVERSON EMMANUEL COSMO PEREIRA SALES - DF044257
PAULO DAVI LIRA CARVALHO - DF045643
IGOR LUIS DA SILVA PEREIRA - DF057916
VALDETARIO ANDRADE MONTEIRO - DF053281
IRISMAR DE SOUZA MARTINS - DF060141
SARAH DAM FREITAS - DF066963
PEDRO ANTONIO SANTOS SOUSA - DF064540
CLARISSA SOUSA DE ARAUJO - DF049028
Documento eletrônico VDA55739702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/04/2026 21:32:20
Código de Controle do Documento: da79c034-8b91-4e93-b739-cc00c67925c0

ANDRE CAVALCANTE BARROS - DF022948
AFLANA ALBUQUERQUE DE LIMA - DF064543
MATHEUS SANTOS MENDONCA - DF081760
EMBARGADO
: UNIÃO
INTERES.
: MATHEWZ EDUARDO DE SOUZA DAMASCENO
OUTRO NOME
: EDUARDO DE SOUZA DAMASCENO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. QUINTOS. TEMA 395 DO STF.
JUÍZO DE RETRATAÇÃO REALIZADO NO ÂMBITO DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, COM MODULAÇÃO DOS EFEITOS. ERRO
MATERIAL APONTADO SEM IMPACTO NA FUNDAMENTAÇÃO OU NO
DISPOSITIVO. IRRELEVÂNCIA. OBSCURIDADE INEXISTENTE QUANTO
À SUCUMBÊNCIA INVERTIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO SOBRE FATO
SUPERVENIENTE E PETIÇÃO INCIDENTAL. INOVAÇÃO INDEVIDA.
MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO ATÉ ABSORÇÃO POR REAJUSTES
FUTUROS.
TENTATIVA
DE
REDISCUSSÃO
DO
MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na sentença ou no acórdão, conforme
dispõe o
do CPC.
art. 1.022
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por JOSE ANTONIO DA
SILVA COSTA e OUTROS ao acórdão assim ementado (fl. 458):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ACÓRDÃO PROFERIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS
PELO
EXERCÍCIO
DE
FUNÇÕES
COMISSIONADAS
NO
PERÍODO
COMPREENDIDO ENTRE A EDIÇÃO DA
E A MP N.
LEI N. 9.624/1998
IMPOSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA
2.225-48/2001.
PELO STF. TEMA 395 COM MODULAÇÃO DOS EFEITOS. JUÍZO DE
RETRATAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. EXISTÊNCIA. PAGAMENTO DE
QUINTOS DECORRENTE DE DECISÃO ADMINISTRATIVA POSTERIOR À
SENTENÇA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. NECESSIDADE.
Embargos de declaração acolhidos parcialmente, com efeitos infringentes,
para modular os efeitos do acórdão que deu provimento ao agravo regimental, a
fim de prover o recurso especial e julgar improcedente o pedido, de modo a
garantir aos servidores autores que recebem a incorporação dos quintos, pelo
exercício de função comissionada no período
a
por força de ato
8/4/1998
5/9/2001,
da Administração Pública, que assim deverão permanecer até a absorção integral
do quantum pelos futuros reajustes que forem concedidos à carreira, nos termos do
ficando invertida a sucumbência. Nada a deferir quanto à Petição
Tema 395/STF,
n.
(fls.
).
204/2024
436/452
Documento eletrônico VDA55739702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/04/2026 21:32:20
Código de Controle do Documento: da79c034-8b91-4e93-b739-cc00c67925c0

Alegam os embargantes a existência de erro material no voto embargado ao
atribuir a modulação feita pelo Plenário do Superior Tribunal de Justiça quanto aos
efeitos do Tema 395, quando, na verdade, a modulação decorre do Supremo Tribunal
(fl. 473).
Federal no RE n.

638.115/CE
Sustentam obscuridade sobre a definição de quem cabe o ônus da
sucumbência, em razão de decisões sucessivas e da necessidade de melhor clareza
(fl. 473).
para evitar dúvidas na execução das verbas sucumbenciais
Apontam omissão quanto à aplicação do
o da
em
art. 4
Lei n. 14.687/2023,
relação às verbas decorrentes da incorporação administrativa de quintos, por
considerar que (fl. 476 – grifo nosso):
Constata-se, salvo melhor juízo, que a única alteração requerida para seus
pedidos
(arts. 493 e 933 do CPC de
está ancorada em fato

novo/superveniente
2015), fato este consubstanciado no
o da Lei 14.687 de
que
art. 4
20/09/2023,
alterou a Lei 11.416 de
para determinar que nas vantagens
15/12/2006,
naquelas derivadas da
pessoais de caráter permanente [...], inclusive
incorporação de quintos ou décimos de função comissionada, não serão
reduzidas, absorvidas ou compensadas pelo reajuste das parcelas remuneratórias
dos anexos da referida Lei.[...]
Portanto, é de ver que o fato novo, trazido aos autos não foi apreciado.
Aduzem, ainda, haver omissão quanto ao que decidido pelo Tribunal
Regional Federal da 2a Região, que se encontra em perfeita sintonia com a
[...]
jurisprudência da 1a e 2o Turmas do STF
que, interpretando a modulação de efeitos
do RE 638.115-CE de
firmou entendimento de que os valores atrasados
18/12/2019,
(fl. 488).
decorrentes do reconhecimento administrativo do direito devem ser pagos
Por fim, requerem (fl. 489 – grifo nosso):
1-Sejam supridos os vícios de omissão, erro material e obscuridade
apontados;
2-Sejam concedidos efeitos infringentes aos presentes embargos, de sorte a
que seja exercido juízo negativo de retratação (art.1.040, II, do
(
CPC/2015
-b,§ 3o do CPC de 1973), para negar provimento ao Recurso Especial da
ART. 543
União, determinando-se:
a) O pagamento das verbas atrasadas do período de abril de
decorrentes do reconhecimento administrativo,
,
1998 a dezembro de 2005
em consonância com a jurisprudência do STF sobre a matéria(e-STJ fls.
), bem como a continuidade do pagamento das parcelas atuais;
409/412

[3]- Seja observado o
o da Lei 14.687 de
que alterou a Lei
art. 4
20/09/2023,
11.416 de
decidindo-se pela não absorção ou não compensação de
15/12/2006,
parcelas de quintos incorporadas, pelo reajuste de parcelas remuneratórias.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55739702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/04/2026 21:32:20
Código de Controle do Documento: da79c034-8b91-4e93-b739-cc00c67925c0

Os aclaratórios são manifestamente improcedentes.
Em relação ao apontado erro material, a referência à modulação feita pelo
(fl. 465) é, de fato,
Plenário do Superior Tribunal de Justiça
equívoco formal, pois a
modulação deriva do Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE n. 638.115/CE,
como, aliás, foi documentalmente reproduzido no voto.
Nesse contexto, tenho que o deslize não compromete a fundamentação nem
conduz a qualquer alteração do resultado, porquanto os trechos transcritos são
expressamente oriundos do Supremo Tribunal Federal, sendo desnecessária
integração do julgado para correção que não tem impacto prático no dispositivo.
Quanto à aventada obscuridade sobre a sucumbência, a deliberação
colegiada consignou, de forma explícita, que
(fl. 458),
fica [...] invertida a sucumbência
o que é suficiente para a compreensão do comando e sua execução.
Não há ambiguidade relevante ou dúvida objetiva quanto ao destinatário do
ônus. A esse respeito, incide a mesma orientação do Pretório Excelso de que as
decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que
(QO no AI n.
contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões
791.292, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes).
No que concerne à alegada omissão sobre o
o da
o
art. 4
Lei n. 14.687/2023,
acórdão embargado enfrentou especificamente a Petição n.
e rechaçou
204/2024
a
, nada
pretensão de alargamento e alteração do pedido dos embargos de declaração
deferindo quanto àquela petição (fl. 466).
Houve pronunciamento claro sobre a inviabilidade de inovação na via
estreita dos embargos, o que afasta a alegação de vício de falta de manifestação. Por
oportuno, confiram-se os seguintes excertos (fls.
– grifo nosso):
463/466
Não obstante o provimento do apelo nobre, ainda na sessão de julgamento
do mencionado recurso extraordinário, o Pretório Excelso modulou os efeitos de
seu pronunciamento nos seguintes termos:
[...]
O Tribunal, por maioria, modulou os efeitos da decisão para
desobrigar a devolução dos valores recebidos de boa-fé pelos servidores até
esta data, nos termos do voto do relator, cessada a ultratividade das
incorporações concedidas indevidamente, vencido o Ministro Maro Aurélio,
que não modulava os efeitos. [...]

Entretanto, os segundos embargos de declaração foram acolhidos
parcialmente, com efeitos infringentes, para estabelecer, numa nova análise da
modulação dos efeitos da decisão, ser indevida a cessação imediata do
Documento eletrônico VDA55739702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/04/2026 21:32:20
Código de Controle do Documento: da79c034-8b91-4e93-b739-cc00c67925c0

pelo exercício de funções comissionadas
pagamento dos quintos incorporados
no período de
a
8/4/1998
4/9/2001, quando fundado em decisão judicial
.
transitada em julgado
No tocante ao pagamento dos referidos quintos, na hipótese decorrente de
a Suprema Corte modulou os efeitos da decisão para
decisão administrativa,
estabelecer que os servidores que continuam a receber por força de ato da
assim deverão permanecer até a absorção integral do
Administração Pública
pelos futuros reajustes que forem concedidos à carreira.
quantum
Com relação ao recebimento dos quintos
, a
por força de decisão judicial
modulação alcançou também aqueles servidores que continuam a receber
por força de provimento judicial sem trânsito em julgado, determinando
que assim deverão permanecer até a integral absorção do quantum pelos
reajustes futuros que lhes forem concedidos.

O caso dos autos diz acerca do direito a incorporação das parcelas dos
quintos, tendo por base as funções comissionadas exercidas no período de
08.04.1998 a 04.09.2001, decorrentes da vantagem pessoal prevista na MP n°
(fl. 81), reconhecido na sentença de procedência e mantido pelo

2.225-45/01
Tribunal Regional Federal da 2a Região.

Consta da sentença que pleiteiam os autores, servidores públicos
federais do Quadro Efetivo de Pessoal do Tribunal Regional do Trabalho da
1a Região, incorporação das parcelas de quintos, no período de abril de 1998
com base na Medida Provisória n. 2.225, de 04 de
a setembro de 2001,
(fl. 49 – grifo nosso).
setembro de 2001

Não obstante isso, verifica-se que antes do julgamento da apelação pelo
Tribunal Federal da 2a Região, foi juntado documento informando acerca do
reconhecimento do direito à implementação das parcelas de quintos, na
remuneração dos autores, mediante ato administrativo do TRT da 1a Região,
certificando que os servidores indicados estavam a receber a referida
vantagem (fls.
).
348/355
Tal o contexto, observando as diretrizes da modulação dos efeitos promovida
pelo Pretório Excelso, vejo que a presente hipótese se amolda à situação de
pagamento de quintos
uma vez que
decorrente de decisão administrativa,
os servidores autores
e
recebem por força de ato da Administração Pública
assim deverão permanecer até a absorção integral do
pelos futuros
quantum
reajustes que forem concedidos à carreira.
[...]
No que diz com a Petição n.
tenho como descabida a pretensão
204/2024,
de alargamento e alteração do pedido dos embargos de declaração, recurso de
fundamentação vinculada que não admite alteração posterior no seu pedido, como
pretendido.
Ante o exposto, nos termos do
-B, § 3o, do Código de Processo Civil
art. 543
de 1973,
, com efeitos
acolho
os embargos de declaração
parcialmente
infringentes,
que deu provimento ao agravo
para modular os efeitos do acórdão
regimental, a fim de prover o recurso especial e julgar improcedente o pedido, de
modo a garantir aos servidores autores que recebem a incorporação dos
quintos, pelo exercício de função comissionada no período
a
8/4/1998
, que assim deverão
por força de ato da Administração Pública
5/9/2001,
permanecer até a absorção integral do
pelos futuros reajustes que
quantum
, nos termos do
ficando invertida a
forem concedidos à carreira
Tema 395/STF,
sucumbência.
Relativamente à suposta omissão sobre o acórdão do Tribunal Regional
Federal da 2a Região a respeito dos atrasados, o voto embargado readequou o
enquadramento fático para hipótese de pagamento por força de ato administrativo do
Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região e aplicou a modulação do Tema 395 para
assegurar apenas a manutenção do pagamento até a absorção integral do quantum
Documento eletrônico VDA55739702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/04/2026 21:32:20
Código de Controle do Documento: da79c034-8b91-4e93-b739-cc00c67925c0

(fls.
),
pelos futuros reajustes
465/466 afastando, por consequência, pretensões de
.
verbas pretéritas Houve exame suficiente da tese, ainda que em sentido contrário ao
pleito.
Ademais, o que se verifica das razões dos embargos é a tentativa da parte
embargante de, por via oblíqua, rediscutir o julgamento que lhe fora desfavorável,
providência descabida na via eleita.
A propósito, confiram-se os EDcl no HC n.
Ministra Maria
335.663/RS,
Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 11/3/2016.
Diante da manifesta improcedência dos aclaratórios, cumpre advertir os
embargantes de que a oposição de novos embargos de declaração (manifestamente
improcedentes) ensejará a aplicação da multa prevista no
§§ 2o e 3o, do
art. 1.026,
CPC.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
Documento eletrônico VDA55739702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/04/2026 21:32:20
Código de Controle do Documento: da79c034-8b91-4e93-b739-cc00c67925c0

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl nos EDcl no
Número Registro: 2008/0146537-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Ag 1.072.893 / RJ
Números Origem: 00086791620084020000 14090 200551010078522 200802010086797
86791620084020000
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: JOSE ANTONIO DA SILVA COSTA
AGRAVADO
: DANIEL FERREIRA
ADVOGADOS
: MARLÚCIO LUSTOSA BONFIM - DF016619
WASHINGTON DE VASCONCELOS SILVA - DF016900
ANDRÉ CAVALCANTE BARROS - DF022948
IGO BAIMA COSTA CABRAL - DF027056
THIAGO RODRIGUES FILOMENO - DF037190
ADVOGADA
: JUSSARA SOARES DE OLIVEIRA - DF026844
ADVOGADOS
: THAILINE MAIARA LUSTOSA DA CRUZ - DF034206
EVERSON EMMANUEL COSMO PEREIRA SALES - DF044257
PAULO DAVI LIRA CARVALHO - DF045643
IGOR LUIS DA SILVA PEREIRA - DF057916
WILLIAN GUIMARÃES SANTOS DE CARVALHO - DF059920
VALDETARIO ANDRADE MONTEIRO - DF053281
IRISMAR DE SOUZA MARTINS - DF060141
ADVOGADOS
: SARAH DAM FREITAS - DF066963
PEDRO ANTONIO SANTOS SOUSA - DF064540
ADVOGADA
: CLARISSA SOUSA DE ARAUJO - DF049028
ADVOGADOS
: AFLANA ALBUQUERQUE DE LIMA - DF064543
MATHEUS SANTOS MENDONCA - DF081760
AGRAVADO
: MATHEWZ EDUARDO DE SOUZA DAMASCENO
OUTRO NOME
: EDUARDO DE SOUZA DAMASCENO
AGRAVADO
: SIMONE ROCHA NOGUEIRA
AGRAVADO
: MARIA DA GLORIA MONTALVAO DUARTE
ADVOGADOS
: MARLÚCIO LUSTOSA BONFIM - DF016619
WASHINGTON DE VASCONCELOS SILVA - DF016900
IGO BAIMA COSTA CABRAL - DF027056
THIAGO RODRIGUES FILOMENO - DF037190
ADVOGADA
: JUSSARA SOARES DE OLIVEIRA - DF026844
ADVOGADOS
: THAILINE MAIARA LUSTOSA DA CRUZ - DF034206
ANDRE FIGUEIRA DE MELLO - DF041664
EVERSON EMMANUEL COSMO PEREIRA SALES - DF044257
PAULO DAVI LIRA CARVALHO - DF045643
IGOR LUIS DA SILVA PEREIRA - DF057916
VALDETARIO ANDRADE MONTEIRO - DF053281
IRISMAR DE SOUZA MARTINS - DF060141
C5428545150:1224=0380@
2008/0146537-2 - Ag 1072893 Petição : 2024/0018933-4 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55706664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:46:16
Código de Controle do Documento: 9320C307-268F-4A77-92F4-F85C1E2402A9

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl nos EDcl no
Número Registro: 2008/0146537-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Ag 1.072.893 / RJ
ADVOGADOS
: SARAH DAM FREITAS - DF066963
PEDRO ANTONIO SANTOS SOUSA - DF064540
ADVOGADOS
: CLARISSA SOUSA DE ARAUJO - DF049028
ANDRE CAVALCANTE BARROS - DF022948
ADVOGADOS
: AFLANA ALBUQUERQUE DE LIMA - DF064543
MATHEUS SANTOS MENDONCA - DF081760
ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
Servidor Público Civil - Sistema Remuneratório e Benefícios - Gratificação Incorporada
/ Quintos e Décimos / VPNI
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: JOSE ANTONIO DA SILVA COSTA
EMBARGANTE
: DANIEL FERREIRA
ADVOGADOS
: MARLÚCIO LUSTOSA BONFIM - DF016619
WASHINGTON DE VASCONCELOS SILVA - DF016900
ANDRÉ CAVALCANTE BARROS - DF022948
IGO BAIMA COSTA CABRAL - DF027056
THIAGO RODRIGUES FILOMENO - DF037190
ADVOGADA
: JUSSARA SOARES DE OLIVEIRA - DF026844
ADVOGADOS
: THAILINE MAIARA LUSTOSA DA CRUZ - DF034206
EVERSON EMMANUEL COSMO PEREIRA SALES - DF044257
PAULO DAVI LIRA CARVALHO - DF045643
IGOR LUIS DA SILVA PEREIRA - DF057916
WILLIAN GUIMARÃES SANTOS DE CARVALHO - DF059920
VALDETARIO ANDRADE MONTEIRO - DF053281
IRISMAR DE SOUZA MARTINS - DF060141
ADVOGADOS
: SARAH DAM FREITAS - DF066963
PEDRO ANTONIO SANTOS SOUSA - DF064540
ADVOGADA
: CLARISSA SOUSA DE ARAUJO - DF049028
ADVOGADOS
: AFLANA ALBUQUERQUE DE LIMA - DF064543
MATHEUS SANTOS MENDONCA - DF081760
EMBARGANTE
: SIMONE ROCHA NOGUEIRA
EMBARGANTE
: MARIA DA GLORIA MONTALVAO DUARTE
ADVOGADOS
: MARLÚCIO LUSTOSA BONFIM - DF016619
WASHINGTON DE VASCONCELOS SILVA - DF016900
IGO BAIMA COSTA CABRAL - DF027056
THIAGO RODRIGUES FILOMENO - DF037190
ADVOGADA
: JUSSARA SOARES DE OLIVEIRA - DF026844
ADVOGADOS
: THAILINE MAIARA LUSTOSA DA CRUZ - DF034206
ANDRE FIGUEIRA DE MELLO - DF041664
EVERSON EMMANUEL COSMO PEREIRA SALES - DF044257
PAULO DAVI LIRA CARVALHO - DF045643
IGOR LUIS DA SILVA PEREIRA - DF057916
VALDETARIO ANDRADE MONTEIRO - DF053281
IRISMAR DE SOUZA MARTINS - DF060141
ADVOGADOS
: SARAH DAM FREITAS - DF066963
PEDRO ANTONIO SANTOS SOUSA - DF064540
ADVOGADOS
: CLARISSA SOUSA DE ARAUJO - DF049028
ANDRE CAVALCANTE BARROS - DF022948
ADVOGADOS
: AFLANA ALBUQUERQUE DE LIMA - DF064543
MATHEUS SANTOS MENDONCA - DF081760
EMBARGADO
: UNIÃO
INTERES.
: MATHEWZ EDUARDO DE SOUZA DAMASCENO
OUTRO NOME
: EDUARDO DE SOUZA DAMASCENO
C5428545150:1224=0380@
2008/0146537-2 - Ag 1072893 Petição : 2024/0018933-4 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55706664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:46:16
Código de Controle do Documento: 9320C307-268F-4A77-92F4-F85C1E2402A9

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl nos EDcl no
Número Registro: 2008/0146537-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Ag 1.072.893 / RJ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.

C5428545150:1224=0380@
2008/0146537-2 - Ag 1072893 Petição : 2024/0018933-4 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55706664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:46:16
Código de Controle do Documento: 9320C307-268F-4A77-92F4-F85C1E2402A9